Tribunal: STF
Processo: ADI 6989
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Ementa



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí. Obrigatoriedade de etiquetas em braile ou outro meio acessível que atenda as pessoas com deficiência em peças de vestuário. Inconstitucionalidade formal. Alegada violação da competência privativa da União para legislar sobre comércio interestadual e internacional (CF, art. 22, VIII). Inocorrência. Matéria de competência concorrente. Produção e consumo (CF, art. 24, V). Proteção e integração social de pessoas com deficiência (CF, art. 24, XIV). Argumento no sentido da incompatibilidade entre a norma geral, editada pela União, e a norma estadual suplementar. Ausência. Inconstitucionalidade material. Suposta transgressão aos princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da propriedade privada e da isonomia. Inexistência. Restrição dos efeitos da legislação impugnada ao espaço territorial piauiense. Parcial procedência do pedido. 



    1. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao dispor que as empresas do setor têxtil estão obrigadas a produzir peças de vestuário que contenham etiquetas em braile ou qualquer outro meio acessível à compreensão das pessoas com deficiência visual, não versa primordialmente sobre comércio interestadual (CF, art. 22, VIII). Na realidade, a legislação em questão encontra fundamento constitucional na competência concorrente para legislar sobre produção e consumo e proteção (CF, art. 24, V) e integração social das pessoas portadoras de deficiências (CF, art. 24, XIV).



    2. O direito de acesso à informação é meio para o livre, responsável e consciente desenvolvimento da personalidade, pois permite a formação de ideias, opiniões, convicções, avaliações, críticas e crenças, bem assim autoriza a expressão de preferências sob os mais diversos aspectos da vida dos cidadãos.



    3. Nesse sentido de acesso às informações necessárias para formação genuína da personalidade e, em consequência, da manifestação de vontade dos cidadãos – o querer singular e próprio de cada um –, o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) estabelece em seu art. 6º, III, a imprescindibilidade de que os produtos e serviços contenham dados básicos à disposição do consumidor. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), por sua vez, buscando conferir acessibilidade, alterou a Lei 8.078/1990 (CDC), com a finalidade de garantir que tais informações básicas dos produtos e serviços sejam disponibilizadas de forma acessível às pessoas com deficiência nos termos do regulamento (CDC, art. 6º, parágrafo único). 



    4. A inércia regulamentar do Poder Executivo federal legítima que os Estados, atentos às suas peculiaridades, exerçam sua competência legislativa que, no caso, não só acarreta o adimplemento do comando legal, como também importa na concretização de direitos fundamentais das pessoas com deficiência.



    5. O ato normativo impugnado em absoluto excede os limites da competência suplementar dos Estados, no tocante ao tema. Em primeiro lugar, não existem normas que disciplinem etiquetas aptas a garantir a essencial e indispensável acessibilidade às pessoas deficientes visuais que, por meio de adaptações razoáveis, poderão usufruir do direito à autodeterminação no tocante à escolha das peças de vestuário. Em segundo lugar, o artigo 19 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 6.949/2009) estabelece o direito à vida independente e inclusão na sociedade, a evidenciar que as pessoas com deficiência podem e são legitimadas a exercerem livremente e sem embaraços discriminatórios a mesma liberdade de escolha que as demais pessoas, sendo papel do Estado a implementação de mecanismos com objetivo de facilitar a tais pessoas o desempenho desse direito.



    6. A Lei 7.465/2021 do Estado do Piauí, ao vedar a cobrança de valores adicionais para o cumprimento da obrigação imposta – identificação das peças de roupa com etiquetas em braile –, não violou os princípios da livre iniciativa, do livre exercício econômico, da livre concorrência, da isonomia e da propriedade, porquanto o Estado, no exercício legítimo da normatização, regulamentação e fiscalização da atividade econômica, editou diploma legal voltado à implementação dos objetivos fundamentais da República (CF, art. 3º, I, III e IV), a assegurar a existência digna de todos (CF, art. 170, caput), bem assim à promoção da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), especialmente daqueles portadores de deficiência. 



    7. A vagueza de alguns termos da Lei piauiense 7.465/2021 impõe seja reconhecida sua nulidade parcial sem redução de texto, apenas para excluir do seu âmbito de aplicabilidade a indústria têxtil não sediada em referida Unidade da Federação.



    8. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente.